Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Lei n. 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.
3. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família.
4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.